Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009979-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALQUIRIA VANNA FILIPOVITCH - CPF: 421.317.581-20 (APELANTE), IVAM FILIPOVITCH - CPF: 465.646.081-87 (APELADO), EVERSON RODRIGUES AQUINO - CPF: 390.509.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA NÃO CIRCULADA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA SUBJACENTE. ALEGAÇ
ÕES DE VÍCIO DE ORIGEM, COAÇÃO MORAL, ABUSO DE CONFIANÇA
FAMILIAR E PRÁTICA DE
AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE LASTRO ECONÔMICO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução de nota promissória no valor de R$ 180.000,00, sustentando a apelante que o título é nulo por vício de origem, coação moral, abuso de confiança familiar e prática de agiotagem, requerendo sua inexigibilidade e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
: (i)
a necessidade de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal; e (
ii
) se a nota promissória que embasa a execução é válida e exigível, diante de alegações de ausência de causa legítima, preenchimento abusivo e prática de agiotagem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do pedido de gratuidade carece de interesse processual, pois o benefício já havia sido deferido na origem e seus efeitos se estendem a todas as fases processuais, inexistindo revogação ou alteração fática.

4.
A nota promissória não circulou, permanecendo restrita às partes originais, o que permite a discussão da relação subjacente e dos vícios do negócio jurídico que lhe deu origem
.

5.
Os extratos bancários e documentos apresentados demonstram a ausência de movimentação compatível com a entrega de quantia próxima ao valor executado, revelando a inexistência de causa subjacente idônea.

6. A análise dos cheques apresentados, ainda que sem vínculo formal comprovado com a nota promissória, revela irregularidades formais (ausência de data, endosso injustificado, anotações atípicas e ausência de compensação bancária) que reforçam a artificialidade da operação e o preenchimento abusivo do título executado.

7.
A conduta do credor viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 113 e 421 do CC), diante da desproporção manifesta entre o valor exigido e a realidade econômica da devedora, em contexto familiar permeado por abuso de confiança.

8.
Diante da inexistência de causa legítima e da ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783), impõe-se o reconhecimento da nulidade da nota promissória e a extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão,

provido.

Tese
s
de julgamento: “
1.

A gratuidade de justiça, uma vez deferida, estende-se a todas as instâncias e atos processuais, salvo revogação ou alteração superveniente da situação econômica.
2.
É admissível a discussão da causa subjacente de nota promissória não circulada entre devedor e credor
originários, afastando-se o princípio da abstração.
3.
A ausência de prova da entrega do valor e o preenchimento abusivo da cártula configuram vício de origem que torna o título nulo e inexigível.
4.
A emissão de título de crédito sem causa legítima viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos,
impondo a extinção da execução fundada em nota promissória inválida.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 7.357/85, art. 1º, V; CC,
arts
. 113 e 421; CPC,
arts
. 783 e 803, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, REsp n. 1.367.403/PR, e
AgInt
no REsp n. 2.110.384/
RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
VALQUIRIA VANNA FILIPOVITCH

contra
sentença proferida pel
o
Juiz
de Direito
Substituto

Fabrício
Savazzi

Bertoncini
, em atuação n
a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
rejeitou os
Embargos à Execução opostos em face de
IVAM FILIPOVITCH
(id.
317314930
).

Em suas
razões,
a
apelante sustenta

não possui
r
condições
financeiras para
arcar com as custas processuais e

honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de

sua família
,
reputando fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao mérito,
narra que, à época

dos fatos
,
estava prestes a encerrar
curso de Biomedicina, enfrentava violência doméstica e dívidas em seu nome contraídas por seu ex-marido, tendo o recorrido
, seu irmão,
lhe oferecido empréstimos sucessivos em valores irrisórios (R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00), supostamente intermediados por terceiros agiotas. Menciona que, posteriormente,
o apelado
lhe disponibilizou cerca de 20 cheques de R$ 2.500,00 cada, impondo como condição
para
sua
utilização

a assinatura de 20 notas promissórias em branco
.

Esclarece que
apenas dois
cheques
foram efetivamente compensados,
enquanto

o restante

sequer foi apresentado à instituição financeira
, e que
, ainda
assim
,

o
recorrido
buscou

exigir montante manifestamente superior,
sob o argumento de que sofria pressão de agiota,

preenchendo unilateralmente

as cártulas
,

o que resultou
na execução do valor de R$ 286.127,69
.
Afirma que
, após algumas tratativas, descobriu que
seu irmão
era
quem praticava a agiotagem
, mascarando operações sucessivas com juros ilegais.

Aduz
que
a assinatura dos títulos ocorreu em cenário de coação moral e abuso de

confiança familiar, em flagrante violação ao disposto no
s

art
s
. 104, II e III,
e
166, II, do CC
.

Assevera
que o
recorrido
agiu de

má-fé, aproveitando-se d
e su
a vulnerabilidade
e

do vínculo
fraternal
para preencher abusivamente as cártulas,
havendo
divergência entre os valores efetivamente recebidos e o

montante exigido
,
motivo pelo qual de
ve
ser afastada a exigibilidade do título e reconhecida a sua nulidade.

Alega
que
a nota promissória utilizada para embasar a execução,

no valor de R$ 180.000,00, não retrata a verdadeira

relação jurídica existente entre as partes, servindo apenas como mecanismo

fraudulento para encobrir prática usurária
, tratando-se de título absolutamente viciado, destituído de liquidez, certeza e exi
gi
bilidade.

Menciona que a conduta
perpetrada
caracteriza agiotagem,
prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, sendo
nulos os negócios jurídicos

que importem em usura pecuniária
, com
inversão do

ônus da prova sempre que houver indícios de sua
ocorrência
, como na espécie
.

Defende a ausência de comprovação da licitude da origem da dívida,
e que cabia ao apelado
demonstrar
a legalidade da cobrança, o que não ocorreu.

Conclui
que,

ao manter a execução lastreada em título viciado por

agiotagem, a sentença incorreu em erro, pois deixou de reconhecer a

nulidade absoluta do negócio jurídico
,

impondo-se o reconhecimento da invalidade da nota
promissória por sua origem ilícita e, consequentemente, a extinção do processo executivo.

Com essas considerações, postula
a concessão da
gratuidade de
justiça
;
a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos
,
declarando-se
a nulidade da nota promissória por vício de origem,

coação moral, abuso de confiança familiar e prática de agiotagem,
com a consequente

inexigibilidade do título e extinção da execução
; e a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Embora intimado (id.
317314931
), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A

apelante

vindica a concessão da gratuidade de justiça,
consignando
que não
possui recursos suficientes para
suportar

os encargos processuais.

A respeito,
pertinente dizer que a solicitação carece de interesse processual, porquanto o Juízo
a quo
já deferiu o benefício
à
recorrente, a teor do que se observa da decisão de id.

317314921
.

Com efeito, conforme certidão de id.
317929860
,
“
a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos
”

e, inexistindo revogação, impugnação ou qualquer elemento que denote modificação superveniente da decisão concessiva, não há necessidade de nova análise ou deferimento em sede recursal.

Deveras, o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

Aliás
, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, não há interesse a respeito desta matéria, razão pela qual o recurso não merece conhecimento neste particular.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pel
a
apelante.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALQUIRIA VANNA FILIPOVITCH

opôs
Embargos à Execução
em
desfavor
d
e
IVAM FILIPOVITCH
,

visando
à
declaração de nulidade da
Ação
d
e Execução
d
e T
í
tulo Extrajudicial
n.
1045492-86.2023.8.11.0041
,
alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial executória por ausência de planilha de cálculo detalhada e, no mérito,
que o título

padece de
irregularidades
decorrentes de agiotagem, juros abusivos e vício de consentimento, tendo sido compelida a assinar 20 notas promissórias em branco (id. 317314905).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou im
procedente
a demanda incidental
,
nos seguintes termos:

“(...)

I. Da
Inversão
do
Ônus
da
Prova
e
Aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor

A
Embargante

pede

em

sua

inicial
,
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
ao

argumento
da
existencia
de
agiotagem
.

Inobstante
,
os

nobres

argumentos
da
Embargante
,
este

não

merece

prosperar
.

Isto
porque

não

restam

demonstradas

a

impossibilidade

ou

a

excessiva

dificuldade
da
Embargante

em

produzir
as
provas

necessárias

ao

deslinde
da
controvérsia
,
especialmente

considerando

que
a
demanda
versa
sobre

execução

lastreada

em
nota
promissória
.

Nesse
sentido
é a
jurisprudência

deste
Tribunal:
(...)

Ante o
exposto
,
mantenho

o
ônus

probatório
(art. 373
, I do
CPC).

II. Da
concessão

indevida
da
gratuidade
da
justiça
.

Quanto
ao

pedido
de
revogação
da
gratuidade

judiciária
, ante
a

ausência
de
comprovação
da
hipossuficiência
,
tenho

que

este

não

merece

acolhida
.

O art. 99, § 3º, do Código de
Processo
Civil presume
como

verdadeira

a

alegação
de
hipossuficiência

deduzida

por

pessoa
natural,
podendo
o
juiz

indeferir
o
pedido

caso

entenda
pela
ausência
dos
requisitos

autorizadores
.
Não
obstante,
verifico

que

os

documentos

juntados
pela
Embargante

mostram
-se
satisfatórios
para
comprovar

que

faz

jus
a
gratuidade

perseguida
.

Compulsando

os
autos,
verifica
-se
que
a
Embargante

juntou

extratos

bancários
de
suas

movimentações

financeiras
, o
que

demonstra

a

ausência
de
recursos
para
custeio
das
despesas

processuais
,
pressuposto
legal para a
concessão
da
gratuidade

judiciária
.

Frise-se,
que

a

intenção
do
legislador
,
ao

dispor

sobre

a

assistência

judiciária

gratuita
,
foi

estender

aos

necessitados
, a
garantia
,
hoje

constitucionalmente

erigida
, do
acesso

ao

judiciário
,
situação

esta

perfeitamente

aplicável

ao

caso

em

tela
.

Portanto
,
resta

mantido
o
deferimento
das
benesses
da
gratuidade

judiciária

em
favor da
Embargante
.

III. Do mérito.

A
Embargante

fundamenta

sua

defesa

na

ausência
de
validade
do
título
executive,
argumentando

que

teria

firmado

notas

promissórias

em

branco
, sob
coação
moral, no
contexto
de
relação
familiar com o
embargado
.

Argumentou

também

a

ocorrência
de
agiotagem

por

parte
do
embargado
,
seu

irmão
, e
que

a

obrigação

executada

teria

origem

em

empréstimos

sucessivos
, com
incidência
de
juros

abusivos
,
sem
a
devida

formalização

contratual
e com
vícios
de
consentimento
.

Diante
disso
,
sustenta

a

inexigibilidade
do
título
e
requer

a

extinção
da
execução
.

Verifica-se que a ação de execução está embasada em uma nota promissória, com vencimento em 11/01/2021, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil), assinado pela embargante.

Apesar de a parte embargante/executada alegar,
genericamente
, suposta coação moral, não nega a assinatura do referido documento ou que o valor não tenha sido repassado/emprestado pelo embargado/credor.

Nos
termos
do
artigo
783 do Código de
Processo
Civil, o
título

executivo

deve
ser
certo
,
líquido
e
exigível
.
Além

disso
, o
Decreto
-Lei
n.º
57.663/66,
que

regula
as
notas

promissórias
,
estabelece

que

a

assinatura
do
emitente
é
requisito

essencial
para a
validade
do
título

Dessa
feita
,
observa
-se pela nota
promissória

originária
da
execução
principal
que

há

satisfação
do
requisito

em

questão
,
vejamos
:

Por seu turno, constata-se que as teses suscitadas pela Embargante carecem de qualquer respaldo probatório, consistindo em meras alegações desprovidas de demonstração fática. A ausência de elementos concretos
que corroborem suas assertivas impede que tais argumentos mereçam acolhimento, uma vez que inexiste comprovação capaz de lhes conferir mínima verossimilhança.

Quanto a suposta agiotagem praticada pelo Embargado, destaco que é

cediço

que

o

agiotas

mais

experientes

atuam
com
diversas

táticas
,
dentre

elas
, a
troca
de
títulos
de
crédito
, o
que

gera

uma

legalidade
no
negócio

realizado
(falsa
percepção
da
realidade
),
como

também
,
ameaças

verbais
,
chantagens

dentre
outros
meios

ilícitos
de se
obter
a
vantagem

indevida
.

Ocorre que as provas que foram produzidas pela embargante são precárias, digo são insuficientes para desconstituir os argumentos lançados pelo embargado.

Nesse
sentido
é a
jurisprudência

deste
Tribunal:
(...)

Ademais, o credor/embargado precisou o valor da dívida principal,sendo que a correção e juros foram acrescidos na cobrança judicial, conforme detalhado no cálculo.

Convém salientar ainda que a nota promissória é um título de crédito que documenta a existência de um crédito líquido e certo, que se torna exigível a partir do seu vencimento, quando não emitida à vista. É um instrumento autônomo e abstrato de confissão de dívida, emitido pelo devedor que promete o pagamento de
quantia em dinheiro
que específica no termo assinalado da cártula.

A nota promissória comprova a existência de relação jurídica de crédito entre as partes, tratando-se de título de crédito extrajudicial, que possui executividade, ou seja, que dá ao credor o direito de buscar a tutela jurisdicional para o cumprimento da obrigação nela contida.

Ante o exposto,

julgo improcedentes

os embargos à

execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a
parte

embargante

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
este

que

fixo

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa,
nos

termos
do art. 85, § 2º, do CPC
.
Contudo
,
suspendo

a

exigibilidade

pelo

prazo
de 05 (
cinco
)
anos

em

razão
da
gratuidade
de
justiça

deferida
no Id. 94757828,
nos

termos
do art. 98, § 3º, do CPC.
(...)
”.
(id.
317314926
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual pretende
a procedência do incidente
,
com o reconhecimento da nulidade da nota promissória por vício de origem, coação moral, abuso de confiança familiar e prática de agiotagem, declarando-se a inexigibilidade do título executivo e a extinção da execução, além da condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação
se consubstancia na

análise d
a validade e exigibilidade da nota promissória no valor de R$ 180.000,00 (
id.
317314911
- pág. 14
)
, que embasa a execução n. 1045492-86.2023.8.11.0041, diante das alegações de que o título teria sido preenchido abusivamente e sem causa legítima, no contexto de relação fraterna permeada por prática de agiotagem.

De proêmio, cumpre registrar que, embora a nota promissória constitua título executivo extrajudicial dotado dos atributos de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, cedendo espaço à discussão de exceções pessoais quando se verifica, entre devedor e credor originários, a ausência de circulação da cártula.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
“
a
s características ou princípios dos títulos de crédito - literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação. Contudo, quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica
existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum
”

(
STJ,
REsp n. 1.367.403/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016,
DJe
de 16/6/2016)
.

Esse

posicionamento
foi reafirmado
em
recente
decisão
, segundo a qual
“
n
a hipótese, por se tratar de nota promissória não posta em circulação, não incide o princípio da abstração, sendo possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o crédito executado. Dessa forma, ao entender possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, a Corte de origem se alinhou ao entendimento do STJ, motivo pelo qual o recurso não comporta provimento
”
(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.110.384/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025)
.

No vertente
,
tem-se que
a nota promissória executada
(id.
317314911
- pág. 14)
não circulou, permanecendo a relação jurídica
adstrita
aos contratantes originários
-
apelante e apelado, irmãos
-
, circunstância que autoriza plenamente a discussão sobre a causa subjacente à emissão do título, especialmente quando há indícios concretos de
irregularidades
.

Estabelecida essa premissa, passa-se à análise do caso concreto.

Do exame detido dos autos,
verifica
-se que a sentença recorrida merece integral reforma, por haver desconsiderado elementos probatórios robustos que demonstram vícios insanáveis no título executivo, os quais comprometem sua validade e afastam sua exigibilidade.

Por certo, os
extratos bancários da apelante (ids. 317314908 e 317314910),
revelam
movimentação financeira
modesta e
perfil econômico singelo, com saldos e créditos individuais de pequeno porte, compatíveis com
o exercício de
atividade autônoma na área de estética.

Especificamente no mês de janeiro de 2021
-
quando a nota promissória foi emitida (11/01/2021)
-
,

inexiste qualquer entrada de recursos que
evidencie o recebimento de valores substanciais, seja a título de empréstimo, financiamento ou negócio jurídico de magnitude equivalente ao montante executado.

Tal contexto
comprova
a inexistência de lastro fático para a nota promissória, revelando a incompatibilidade da alegada disponibilidade da quantia executada com o perfil financeiro da apelante, o que corrobora a tese de preenchimento abusivo e unilateral da cártula.

De fato, não há nos autos
demonstração
de que o importe de R$ 180.000,00 tenha sido efetivamente entregue à
recorrente
, inexistindo comprovante de transferência bancária, recibo, saque ou depósito em seu favor, tampouco indícios de que esta possuísse outra conta corrente ou movimentasse valores relevantes em nome de terceiros.
A prova documental, ao revés, confirma a desproporcionalidade manifesta entre
o montante
executad
o
e a capacidade econômica demonstrada nos extratos bancários.

Ademais, a análise detida dos cheques apresentados pela apelante (id. 317314912), por ela indicados como relacionados ao contexto de emissão da nota promissória executada, revela
subsídio
s contundentes que, ainda que não demonstrem vínculo formal entre os títulos, reforçam a ausência de lastro econômico e a artificialidade da operação, evidenciando a inexistência de causa subjacente válida.

Deveras, c
onstata-se a existência de 13
cheques
(n. 900022 e n. 900024 a n. 900035), todas nominais à
recorrente
e
emitidas pelo
apelad
o, no valor unitário de R$ 2.500,00, perfazendo, em tese, o montante total de R$ 32.500,00.

R
eferid
o
s c
heques
apresentam irregularidades formais e materiais que
maculam
sua
eficácia
e reforçam a aparência de
simulação
da operação. O campo destinado à data de emissão encontra-se em branco, circunstância que, por si só, os torna incompletos e juridicamente irregulares, eis que a data é requisito essencial da cártula, nos termos do art. 1º, V, da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque).

Abaixo do campo de data
-
e não no local próprio
-
, constam anotações manuscritas indicando uma sequência numérica (4/15 a 15/15)
,
indicativas
de que as cártulas não representavam entrega efetiva de valores, mas funcionavam como mero controle de obrigações ajustadas informalmente entre as partes, em descompasso com a finalidade típica dos títulos de crédito.

Embora os cheques sejam nominais à apelante, observa-se que ela apôs sua assinatura no verso das cártulas, caracterizando endosso. Ocorre que, sendo ela a beneficiária formal dos títulos, não se identifica razão plausível para que os endossasse, sobretudo diante da ausência de qualquer circulação posterior, o que constitui forte indício de que os cheques foram emitidos apenas como instrumentos de garantia, e não como meio de pagamento efetivo.

Registre-se que n
enhum dos 13 cheques foi apresentado à compensação bancária,
permanecendo todos sem circulação, afastando a hipótese de transação comercial ou parcelamento legítimo e corroborando a
narrativa
de que serviram apenas como elementos formais associados às tratativas entre as partes.

A
conjugação desses
fatores
evidencia que o conjunto de documentos examinados
se
insere em contexto de negócio jurídico atípico e destituído de causa lícita comprovada, no qual não há demonstração de efetiva relação creditícia entre os irmãos. A prova documental é coerente ao apontar que os títulos foram utilizados de maneira irregular e sem causa subjacente identificável, em cenário familiar que confere plausibilidade à
versão
da apelante.

Nessa linha
, a
emissão seriada de cártulas incompletas e a posterior confecção de uma nota promissória única, de montante manifestamente desproporcional, revelam desequilíbrio na relação obrigacional e afronta aos deveres de lealdade e boa-fé, conferindo aparência de legitimidade a operação destituída de causa legítima.

Outrossim, a
conduta do recorrido
mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos negócios jurídicos

(
arts
. 113 e 421 do Código Civil), na medida em que formalizou título cambiário sem causa subjacente demonstrada, em contexto que revela manifesta desproporção entre o valor
exigido e a realidade econômica da apelante, circunstância incompatível com os deveres de lealdade e correção que devem nortear as relações obrigacionais.

Como se vê, o conjunto probatório é
suficiente e coerente

ao demonstrar a inexistência de relação obrigacional válida capaz de justificar a emissão da nota promissória, o que conduz à conclusão de que o título carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

Embora a apelante reconheça ter recebido valores pontuais e de pequena monta, tais importes não guardam relação direta com
a quantia
de R$ 180.000,00 exigid
a
na execução, tampouco são aptos a conferir validade ao título viciado
, razão pela qual
eventual discussão acerca de importâncias residuais, se existentes, deverá ser veiculada por meio próprio, não cabendo sua apuração no âmbito destes embargos à execução.

Portanto
, restam integralmente superados os fundamentos adotados na sentença
vergastada
, notadamente quanto à suposta validade autônoma da nota promissória e à inexistência de vício de causa, uma vez que o conjunto probatório revela a ausência de relação jurídica subjacente apta a amparar a obrigação executada.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da nota promissória e, por consequência, da inexigibilidade do título que ampara a execução, nos termos do art. 803, I, do
CPC
, razão pela qual a sentença deve ser integralmente reformada para julgar procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção da ação executiva principal.

Em face do exposto, conheço
, em parte, da apelação interposta por

VALQUIRIA VANNA FILIPOVITCH

e
, nesta extensão,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar integralmente a sentença
objurgada
, julgando procedentes os embargos à execução,
a fim de
declara
r
a nulidade da nota promissória e determina
r
a extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial n
.
1045492-86.2023.8.11.0041.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o percentual fixado na origem
(10%
sobre o valor atualizado da causa
)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025